Tribunal: TJSP
Processo: 1001642-57.2019.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Desconto não autorizado em conta, realizado por instituição financeira, a pedido de corretora de seguros. Ausência de causa jurídica que justifique o débito. Pretensão procedente. Condenação solidária das rés. Restituição em dobro do valor descontado. Danos morais fixados em R$ 10.000,00. Inconformismo das

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Desconto não autorizado em conta, realizado por instituição financeira, a pedido de corretora de seguros. Ausência de causa jurídica que justifique o débito. Pretensão procedente. Condenação solidária das rés. Restituição em dobro do valor descontado. Danos morais fixados em R$ 10.000,00. Inconformismo das demandadas. LEGITIMIDADE PASSIVA. Reconhecimento. Atribuição de responsabilidade ao banco apelante. Teoria de asserção. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Intermediação da cobrança e pagamento. Circunstância que não exime o banco que, visando auferir lucros, realizou desconto indevido e causou danos a seu cliente. Inteligência do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Responsabilidade objetiva aliada à atuação culposa. Instituição financeira que não tomou as medidas acautelatórias necessárias para prevenir violação a direitos dos consumidores, exigindo documento que comprovasse a relação jurídica. Responsabilidade do banco apelante mantida. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE. Ausência de controvérsia acerca do ato ilícito. Inexigibilidade da quantia descontada não impugnada. REPETIÇÃO EM DOBRO. Cabimento. Restituição dobrada em caso de violação à boa-fé objetiva. Entendimento firmado pela Corte Especial do C. STJ, no julgamento do EAREsp 676608/RS. Conduta das demandadas que afronta os deveres de lisura, informação, confiabilidade, dentre outros corolários da boa-fé. DANOS MORAIS. Ocorrência. Descontos que diminuíram os parcos rendimentos do autor, que recebe ínfimo benefício do INSS. Desconto que alcança 10% do valor auferido pelo demandante e tem o condão de causar desequilíbrio no orçamento doméstico. Danos morais configurados. Quantum indenizatório que merece ser mantido. Observância da proporcionalidade e razoabilidade. Correção desde o arbitramento e juros incidentes desde o ato ilícito. Exegese do artigo 398, do CC, e Súmula 54, do STJ. SUCUMBÊNCIA. Ônus sucumbenciais mantidos a cargo das rés. RECURSOS NÃO PROVIDOS.